Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742311-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVACAP, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINAIR PEREIRA NETO, DINALVA PEREIRA DUTRA, VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, VALDIR BENEDITO DUTRA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 03/10/2024, considerando que a aba “Expedientes” do processo referência informa que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal registrou ciência da decisão agravada em 02/08/2024, com prazo de 15 para manifestação, que, em tese, se encerrou em 23/08/2024. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator